Tribunal: TJDFT
Processo: 0712809-54.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Embargos de declaração opostos pelo autor/embargante em face do acórdão de ID 70597470, que negou provimento ao recurso inominado por si interposto, a fim de manter a sentença de ID 69004407, a qual julgou improcedentes os pedidos.
3. Em suas razões recursais, o embargante alega a existência do vício de omissão, ao fundamento de que o acórdão proferido por este Turma Recursal teria deixado de enfrentar as alegações recursais que envolvem a violação dos princípios do devido processo legal, da isonomia, da segurança jurídica e da força vinculante dos precedentes. Aduz que o item n. 5.1 do recurso inominado não teria sido examinado e que o acórdão não teria realizado “distinguishing” e ou “overruling” do precedente invocado nas razões do inominado, deixando, assim, de cumprir o disposto no artigo 926 do CPC, somado ao fato de ter deixado de seguir o informativo de jurisprudência n. 461/TJDFT. Acrescenta que teria havido ausência de enfrentamento do item n. 5.2 de seu recurso. Também sustenta que o acórdão deixou de analisar as arguições envolvendo a confissão e o comportamento contraditório do réu/embargado. Outrossim, aduz que este colegiado deixou de enfrentar as alegações envolvendo a necessidade de condenação do embargado em razão da repetição de indébito.
4. Contrarrazões ao ID 71163014, em que o embargado pede o não provimento do recurso, bem como a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
III. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acordão embargado padece do vício de omissão apontado, de modo a alterar o resultado do julgamento deste órgão colegiado.
IV. Razões de decidir
6. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei n. 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
7. A omissão ocorre quando o Magistrado deixa de se pronunciar de ofício, ou a requerimento das partes, sobre matéria contida nos autos.
8. No caso, não há omissão a sanar. Isso porque, ao contrário do que sustenta o embargante, a fundamentação do acórdão consigna expressamente as razões para a manutenção da sentença, de modo que pretende o embargante ajustar o acórdão recorrido ao seu particular entendimento.
9. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021).
10. A ausência do vício apontado indica que o interesse do embargante é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada na decisão recorrida – providência incompatível com a via eleita.
11. Tem-se, portanto, que a matéria foi devidamente apreciada por esta Turma e a decisão proferida por este colegiado, em sede de recurso inominado, analisou os argumentos expostos pelas partes, bem como guardou perfeita harmonia com os dispositivos legais da matéria posta sub judice. Nesse contexto, o artigo 489, §3o, do CPC, prevê que "a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé", razão pela qual se mostra desnecessária manifestação sobre repetição de indébito, pois reconhecida culpa exclusiva do embargante.
12. Quanto ao pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões, este não comporta acolhimento, uma vez que o mero exercício da faculdade de interposição de recurso não configura qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, sem prejuízo de reanálise em caso de eventual 2o recurso de embargos manifestamente protelatório.
13. Do prequestionamento. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do artigo 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado n.o 125 do Fonaje).
V. Dispositivo
14. Embargos conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 48 da Lei n. 9.099/95.
Arts. 80 e 489, §3o, ambos do CPC.
Jurisprudência relevante citada:
STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03.05.2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26.04.2021.